Tribunal: TJMT
Processo: 1022446-10.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022446-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CEZARINO DE SOUZA CUNHA - CPF: 063.935.781-49 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022446-10.2019.8.11.0041.

APELANTE:
CEZARINO DE SOUZA CUNHA.

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos morais devem ser fixados em um valor que demonstre ser razoável e proporcional ao caso concreto.

Não restando demonstrada a má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022446-10.2019.8.11.0041.

APELANTE:
CEZARINO DE SOUZA CUNHA.

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CEZARINO DE SOUZA CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de nº 1002246-10.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos impugnados e determinar o cancelamento dos contratos de nº 581946639 e 585974727, com a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao

mês, a partir de cada desembolso, autorizando a compensação, além da condenação ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id. 238732249, a parte apelante requer que a restituição seja na forma dobrada, bem como a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 238732664, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora sustenta que ao verificar seu extrato do INSS percebeu alguns descontos mensais no valor de R$ 100,00 e R$ 195,57, decorrentes de dois contratos de empréstimos consignados de nº 581946639 e 585974727, os quais alega desconhecer.

Foi realizada a perícia grafotécnica nos contratos apresentados pela parte requerida, na qual constou que a assinatura não é da parte autora, sendo esta vítima de fraude.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de indenização moral, verifico que n
ão se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 295,57), entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados, não havendo em que se falar em majoração.

Outrossim, no que concerne a repetição na forma dobrada, verifico que no presente caso não restou demonstrada a má-fé por parte da requerida, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR –
QUANTUM
MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 890,16), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. A

taxa

Selic
é a
taxa
básica de juros da economia que influencia nas taxas de juros de todo o país, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.

Ocorre que a referida
taxa
oscila periodicamente e a sua adoção como fator de correção das condenações judiciais ocasionaria em grande insegurança para as partes, já que não seria possível conhecer, de antemão, a alíquota a ser aplicada ao caso concreto.”
(N.U 1029979-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente não foi sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024